Tribunal: TJSP
Processo: 1002286-06.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSO – Apelação – Parte que não enfrenta a sentença e sua fundamentação – Razões dissociadas da sentença – Inadmissibilidade – Arts. 1.010 e 1.013 do novo CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002286-06.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
apelante JOSE AILTON DA COSTA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002286-06.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 35.235
2
VOTO No: 35.235
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1002286-06.2017.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. JULIANA NISHINA DE AZEVEDO
APELANTE: JOSÉ AILTON DA COSTA
APELADO: INSS
RECURSO
Apelação
Parte que não enfrenta a
sentença e sua fundamentação Razões dissociadas
da sentença Inadmissibilidade Arts. 1.010 e 1.013
do novo CPC Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 251, cujo relatório se adota, julgou
extinto o processo, sem pronunciamento de mérito, nos termos do art. 485,
inciso V, do novo CPC.
Inconformado, apela o autor, buscando o afastamento da
decisão extintiva. Inicialmente, alega que a presente ação versa somente sobre
pedido de auxílio-acidente. No mais, sustenta fazer jus ao benefício pleiteado,
aduzindo que o laudo concluiu pela incapacidade laborativa parcial e
permanente. Tece considerações acerca da matéria.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inadmissível o recurso na forma como proposto.
Com efeito, o art. 1.010 do novo Código de Processo Civil
estabelece os requisitos da apelação, dentre eles os fundamentos de fato e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002286-06.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 35.235
3
direito e o pedido de nova decisão. Já o art. 1.013 dispõe que a apelação
devolverá o conhecimento da matéria impugnada.
Resulta da conjugação dessas disposições que a apelação
deve impugnar ponto por ponto a sentença recorrida, conforme, aliás, já decidiu
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Da mesma forma que se faz
necessária a impugnação específica na contestação, deve o apelante impugnar
ponto por ponto da sentença, sob pena de não se transferir ao juízo 'ad quem' o
conhecimento da matéria em discussão ('tantum devolutum quantum
appellatum')” (REsp 50.036/PE, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. em 08/05/1996, DJ de 03/06/1996).
Ocorre que, no caso em apreço, o recurso interposto não
ataca de forma direta e específica a fundamentação da sentença, que apenas
extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em decorrência de
litispendência.
Em outras palavras, as razões recursais estão dissociadas
da sentença, o que importa inadmissibilidade da apelação.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital